Tribunal: TJDFT
Processo: 0751705-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751705-87.2024.8.07.0000 EMBARGANTES: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADA: MARISA DO CARMO BONTORIN DESPACHO Considerando a petição ID 240570283 e decisão posterior nos autos de origem, intimem-se os recorrentes para se manifestarem sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator